Tribunal: TJMT
Processo: 1037557-84.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037557-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILAR MELLER DE OLIVEIRA - CPF: 162.307.441-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 215.254.983-04 (VÍTIMA), TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 407.055.101-82 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA TERCEIRO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
WRIT
DENEGADO.

Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando a decisão está fundamentada em veementes indícios de autoria e destinada a garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

No caso, a medida segregatória está amparada em elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente, evidenciada pelo fato de que, supostamente, por motivo de ciúmes, agrediu sua cônjuge e desferiu golpes de arma branca contra terceiro, suposto amante de sua companheira, demonstrando completa indiferença e desprezo pelas normas sociais e, sobretudo pelo bem mais precioso do ser humano, a vida.

Quando comprovada a real necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, torna-se inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes para atender à finalidade pretendida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Este
habeas corpus
foi impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso com o objetivo de restabelecer o
status libertatis
do paciente
Adilar Meller de Oliveira,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio, no contexto de violência doméstica, desde o dia 24 de dezembro de 2024, sendo a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia.

Alega-se a ausência dos pressupostos necessários, haja vista que os fundamentos apresentados pela autoridade coatora seriam insuficientes, por ter se baseado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos, justificando a medida apenas na argumentação genérica acerca da garantia da ordem pública e na periculosidade do agente.

Acrescenta que o paciente é primário e não possui antecedentes criminais, não havendo falar em criminoso contumaz.

Com essas considerações, em síntese, requereu, liminarmente e no mérito a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, sob o fundamento da ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

A liminar vindicada foi indeferida pelo Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, durante o recesso forense, (Id. 261085155).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id. 261683251).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pelo Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (Id. 262074299), é pela
denegação
da ordem, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIO TENTADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §13 E ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/2006 E ARTIGO 121, §2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. Não acolhimento. Paciente preso em flagrante, tendo sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia - Persistência dos motivos ensejadores de sua segregação - Observância das circunstâncias do caso concreto - Descabimento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a decretação/manutenção da segregação. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já exposto, busca-se nesta ação constitucional, a restituição da liberdade do paciente
Adilar Meller de Oliveira
, fundamentando-se na alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta nos autos que a autoridade coatora decretou a segregação cautelar, ressaltando a gravidade das agressões cometidas pelo paciente, as quais teriam sido motivadas, em tese, por ciúmes.

Vejamos trecho da referida decisão:

“(...) No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Ademais, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária também para a garantia da ordem pública e da instrução processual penal.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública.

Importante ainda mencionar que os fatos são de alta periculosidade, verificando-se a gravidade das agressões, tanto com relação à sua esposa, quanto à vítima da tentativa de homicídio, admitindo na audiência de custódia que agiu movido por ciúmes, demonstrando-se o completo descontrole do custodiado, que certamente, estando em liberdade, pode voltar a delinquir.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal ( AgRg no HC n. 725.221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/8/2023)

Considera-se ainda que não há nenhuma irregularidade na prisão, regularmente analisada na ocasião de homologação do flagrante.

Portanto, em que pese as arguições da defesa, impende ressaltar, neste momento, a relevância das provas colhidas nos autos.

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP, a fim de preservar a garantia da ordem pública, além da condição imposta pelo art. 313, I, CONVERTO a prisão em flagrante de ADILAR MELLER DE OLIVEIRA em prisão preventiva (...)”.

Como é sabido, a prisão preventiva é uma medida cautelar de caráter excepcional, decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, objetivando assegurar a ordem jurídica e social, sendo admissível apenas quando demonstrados o
fumus commissi delicti
(pressupostos) e o
periculum libertatis
(fundamentos), além de estarem presentes as condições de admissibilidade previstas em lei.

Partindo desse pressuposto, da análise dos autos, verifica-se a presença de elementos que justificam a decretação da prisão preventiva.

Embora a decisão seja sucinta, não se mostra desproporcional o entendimento da autoridade judiciária apontada como coatora.

Isso porque, consoante consta nos autos, mais precisamente nas declarações prestadas pela vítima Terezinha, o paciente age com violência, senão vejamos (Id. 261071168 - p. 26):

“(...) QUE a comunicante informa que hoje 24/12/2024 por volta das 05:00 iniciou uma discussão com o suspeito, que o suspeito informou que sairia para trabalhar; QUE chegou na residência por volta das 11:30, que a comunicante informa que o suspeito já estava alterado, que chegou jogando a bicicleta sobre a vítima e a puxando para o quarto; QUE a vitima conta que o suspeito a jogou na cama e começou a enforcar, que o suspeito proferia: EU VOU TE MATAR, PARA NOIS DOIS SÓ TEM UM JEITO, VOU TE MATAR (...) QUE a declarante informa que o suspeito desferiu tapas em seu pescoço, chutes nas costas e a enforcou a todo momento (...) QUE após o registro do boletim de ocorrência o suspeito enviou mensagens para a comunicante informando que sabia que ela estava o traindo e iria atrás do cara e iria o esfaquear todinho, pois ele mataria por ela (...)”.

Destaca-se que esse não seria um fato isolado, já que em outra ocasião, em tese, o paciente já a agrediu, de acordo com as declarações prestadas
.

Além disso, segundo declarações de Jose Antonio (Id. 261071168 - pp. 33-34), vítima do suposto crime de tentativa de homicídio, o paciente agiu da seguinte forma:

“(...)chegou em seu trabalho com uma mochila, entregou 100 gramas de cobre de telefone e ficou sentado aguardando o DECLARANTE pegar o dinheiro; QUE o DECLARANTE entregou o dinheiro para o suspeito e ele em seguida jogou o dinheiro contra o DECLARANTE dizendo que não queria o dinheiro; QUE o DECLARANTE questionou o que ele queria e o suspeito respondeu: "EU QUERO TE MATAR”; QUE nesse momento o suspeito pegou uma faca e o DECLARANTE partiu pra cima do suspeito para impedí-lo na tentativa de esfaqueá-lo; QUE o DECLARANTE na tentativa de tomar a faca do suspeito, acabou sendo golpeado pelo suspeito com facadas em seu braço esquerdo e golpes que passaram de raspão em sua costela do lado esquerdo; QUE o suspeito a todo tempo falava que iria matar o DECLARANTE; QUE o filho da sua nora, ANA ROSA, que chegou na hora e conseguiu tomar a faca do suspeito; QUE vizinhos e o filho de ANA ROSA, empurraram o suspeito para rua; QUE um senhor, motorista de Sinop, o levou a UPA (...)”.

Extrai-se dos autos ainda, a existência do Auto de Prisão em Flagrante n. 1007961-32.2024.8.11.0040, o qual se refere a outra agressão cometida contra Terezinha em 17 de junho de 2024, conforme consulta via PJe, sendo que o paciente foi solto após a audiência de custódia, em razão da concessão de liberdade provisória (Id. 261071168 - p. 62).

Diante do exposto, é plenamente admissível a prisão cautelar, pois, a suposta conduta perpetrada pelo paciente, revela-se de considerável gravidade, podendo ser vista por meio das fotografias em anexo (Id. 261071168 - pp. 40-43).

Nesse sentido, segue o entendimento deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI EXECUTIVO DE PENA E RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR LESÃO CORPORAL – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

(N.U 1030361-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6.2.2024, Publicado no DJE 9.2.2024)

Assim sendo, encontra-se perfeitamente justificada a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

No que tange à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é pacífico, neste Tribunal de Justiça, o entendimento de que, uma vez demonstrada a necessidade da custódia cautelar, fica afastada a possibilidade de substituí-la por outras medidas. Isso porque tais alternativas se revelam insuficientes para garantir de forma efetiva a preservação da ordem pública.

Em outras palavras, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Por todo o contido, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem
manejada em favor de
Adilar Meller de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025